Tribunal: STF
Processo: ARE 1385550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SAQUES INDEVIDOS DE PENSÃO MILITAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
    1. Trata-se de Apelação em Ação Ordinária, ajuizada pela União Federal em face de Alexandre Sarin, objetivando o ressarcimento dos valores pagos a título de pensão para a mãe do autor, no período entre fevereiro de 2003 e junho de 2006, tendo em vista ter a beneficiária do pagamento falecido em 08/02/2003 sem que o réu, representante legal dela, tivesse feito qualquer comunicação ao órgão pagador. O magistrado a quo julgou procedente o pedido, determinando que o réu devolvesse aos cofres públicos o valor de R$ 534.580,91 (quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos), que representa o montante total dos benefícios depositados na conta bancária de sua falecida mãe durante o período após seu falecimento e a percepção, pela União, do ocorrido. Irresignado, apelou o autor às fls. 347/366, pugnando pela reforma da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, argumentando não haver provas de que ele tenha se beneficiado dos pagamentos indevidos em questão. É imperiosa a mantença da sentença do juízo a quo. 
    2. Registre-se que, em se tratando de ação em que se busca o ressarcimento por danos causados ao erário, a pretensão é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º da Constituição Federal: (...) ica afastada a tese defensiva de prescrição. 
    3. Consoante se observa da prova inserta no feito, a ex-pensionista Srª ANNA MOURA SARIC, faleceu em 08/02/2003 (fl. 21). Contudo, por falta de comunicação à Administração Militar, os pagamentos foram efetuados durante o período de fevereiro de 2003 a junho de 2006. Dessa forma, o Diretor do Serviço de Inativos e Pensionistas Marinha instaurou Inquérito Policial Militar (IPM), por meio da Portaria nº 76/SIPM, de 06/03/2008, visando a apurar suspeita de recebimento ilícito de pensão militar (fl. 19). Por ocasião da Ação Penal nº 0000032- 68.2008.7.01.0401 figurou como Réu, o Sr. ALEXANDRE SARIC, tendo o Conselho Permanente de Justiça julgado, por unanimidade de votos, improcedente a denúncia para absolver o acusado com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar: Art. 1 O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...) e) não existir prova suficiente para a condenação; (...) 
    4. Como se verifica dos documentos ofertados à exordial, mormente da fl. 246, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha absolveu o acusado Alexandre Saric, ora réu, com base no art. 439, letra “e” do CPPM, ou seja, com base na não existência de “prova suficiente para a condenação” (grifei). De registrar a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal. Sucede que, a sentença proferida pelo Conselho registra que o Réu é o único responsável pelo prejuízo causado à União, pois, ao receber a Procuração com amplos poderes, ao ser comunicado do óbito deveria não só ter entrado em contato com a Marinha do Brasil, mas principalmente ter encerrado as contas da Sra. Anna Moura Saric, considerando-se que, afastado crime, resta a responsabilidade civil pelo prejuízo causado à União – fl. 246 (original sem destaque). 
    5. Frise-se que a Administração Naval elaborou demonstrativo de débito, tendo apurado o montante a ser ressarcido de R$ 534.580,91 (quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos). Impera dizer que o saque de quantias depositadas indevidamente na conta corrente de pensionista já falecida constitui ato ilícito. Provoca prejuízo indevido aos cofres públicos, em detrimento do Estado e de toda a sociedade e enriquecimento sem causa ao agente responsável pelo saque. A sentença recorrida consignou, ainda, que em momento algum da instrução o réu negou que possuía procuração com plenos poderes para movimentar a conta corrente de sua falecida mãe. Cabe ainda registrar que, apesar de alegar que as acompanhantes de sua mãe tinham acesso aos cartões e senhas da falecida, tal afirmação não restou comprovada. O apelante foi absolvido por falta de provas, o que não o impede de responder civelmente por seus atos, dada a independência entre as instâncias penal e cível. 
    6. Não custa lembrar, ademais, que não são equiparadas as responsabilidades nas esferas civil, penal e administrativa. A comunicação entre essas esferas é admitida apenas na hipótese em que se forma a coisa julgada penal com negativa de ocorrência de fato ou de autoria (art. 935 do CC), o que não ocorre no caso presente. "O tema envolve a relativa independência das instâncias (civil e criminal), não sendo matéria desconhecida no Direito brasileiro. De acordo com o sistema jurídico brasileiro, é possível que de um mesmo fato (aí incluída a conduta humana) possa decorrer efeitos jurídicos diversos, inclusive em setores distintos do universo jurídico. Logo, um comportamento pode ser, simultaneamente, considerado ilícito civil, penal e administrativo, mas também pode repercutir em apenas uma das instâncias, daí a relativa independência" (STF, RHC 91110, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05.08.2008, DJe-157, p. 22.08.2008). 
    7. Compete ao réu o ônus probandi quanto ao fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor, o que não logrou fazer ao longo deste feito. A União logrou comprovar o nexo causal na presente hipótese. Ademais, o ato ilícito perpetrado pela parte ré é doloso, vez que agiu com dolo genérico, tendo vontade livre e consciente de se apropriar de dinheiro público, causando prejuízo manifesto ao erário público. O dolo está configurado na conduta praticada pelo réu consistente em sacar e receber valores de benefício que sabia serem indevidos, causando lesões aos cofres públicos e contrariando os princípios da administração pública, numa demonstração clara de descaso com a coisa pública. Os atos ilícitos geram a obrigação de indenizar.
    8. A prática do ato ilícito coloca o que sofreu o dano em posição de recuperar, da forma mais completa possível, a satisfação de seu direito, recompondo o patrimônio perdido ou avariado do titular prejudicado. Para esse fim, o devedor responde com seu patrimônio, sujeitando-se, nos limites da lei, à penhora de seus bens. Ademais, a atitude do réu contraria o princípio da moralidade administrativa, vez que se locupletou do dinheiro público. A sentença proferida em sede penal pela Justiça Militar da União, após regular instrução e processamento, que, ressalte-se, é por natureza rigoroso, fez questão de deixar registrado, como se observa do documento de fl. 246, que Alexandre Saric, ora réu, “é o único responsável pelo prejuízo causado à União, pois, ao receber a Procuração com amplos poderes, ao ser comunicado do óbito deveria não só ter entrado em contato com a Marinha do Brasil, mas principalmente ter encerrado as contas da sra. Anna Moura Saric, considerando-se que, afastado o crime, resta a responsabilidade civil pelo prejuízo causado à União” (grifei). A sentença, em caso, goza de presunção de legitimidade, em especial tal trecho. 
    9. Destaque-se trecho da ilustre sentença: “O réu em momento algum, tanto na instrução penal, quanto no decorrer deste feito, negou que possuía procuração com plenos poderes para movimentar a conta corrente de sua falecida mãe. Se de fato a afirmação feita em sua peça de defesa fosse verdadeira, de que apenas não informara à Marinha do Brasil o óbito de sua mãe, beneficiária da pensão, porque equivocadamente acreditava que “todos os atos realizados em decorrência do falecimento de sua mãe bastavam para que fosse dada a baixa automática nas pensões recebidas por sua falecida genitora”, os depósitos e saques na conta corrente da falecida não teriam se prolongado por tantos anos, de 2003 e 2006, até mesmo porque as contas correntes da falecida também teriam sido encerradas. Se a “falha” na comunicação do óbito de sua mãe à Marinha do Brasil não é crime, é conduta no mínimo bastante questionável, aliada ao fato de que por longos anos as contas da falecida permaneceram ativas. Não é razoável, por conseguinte, afirmar que agiu o réu, engenheiro e empresário bem-sucedido, como se auto intitula, de boa-fé ao não informar o óbito de sua genitora à Administração Militar, que manteve-se, por tantos anos, em erro. Também não é razoável afirmar que o réu não estava ciente de todas as consequências do mau uso da procuração e dos cartões de banco de sua genitora. Causa estranheza que o demandado, que até a data do óbito residia com sua mãe, tenha afirmado (fl. 135) desconhecer quem ficou com os documentos pessoais da morta, tais como identidade, CPF, cartão de banco, talão de cheques, etc, e não tenha feito nada para reavê-los. Apesar de afirmar que as enfermeiras de sua genitora tinham acesso aos cartões e senhas, não há notícia de que tenha registrado alguma ocorrência em sede policial contra elas. Observo, ainda, da leitura da sentença prolatada em sede penal (fl. 244), que o réu, ao ser interrogado, negou ter conhecimento da existência de conta da mãe no então Banco Real, apesar da referida conta ter sido mencionada na procuração de que era titular. Assim, entendo, diante de tantas evidências, que há prova suficiente para a configuração do ilícito civil, e reputo devida a restituição ao erário.” 
    10. Dessarte, notando-se que houve o acréscimo de bens no patrimônio do Réu em detrimento dos bens da União, sem que para isso houvesse qualquer fundamento jurídico, nota-se a ocorrência de enriquecimento sem causa. É inquestionável que o apelante tinha pleno conhecimento de que os valores depositados na conta de sua falecida mãe não lhes pertenciam. Nesta senda, não há que se falar em boa-fé que tivesse o condão de inibir a devolução dos valores recebidos. Deve-se observar o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, conforme expresso no artigo 201 da Constituição, visando assegurar a higidez das contas do regime previdenciário para garantia das gerações presentes. Assim, aquele que recebe benefício indevido deve restituí-lo integralmente ao fundo de previdência, sob pena de comprometimento da integridade de cobertura do Regime. 
    11. Quando da vigência do CC/1916, a vedação ao enriquecimento sem causa fazia parte da principiologia do direito brasileiro; não havia norma explícita a esse respeito em nosso ordenamento. O atual CC transformou o princípio em regra positivada. “Reputa-se que o enriquecimento carece de causa quando o direito não o aprova ou consente, porque não existe uma relação ou um facto que, de acordo com os princípios do sistema jurídico, justifique a deslocação patrimonial; sempre que aproveita, em suma, a pessoa diversa daquela a quem, segundo a lei, deveria se beneficiar” (Mário Júlio de Almeida Costa. Direito das obrigações, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 1998, p. 431). Portanto, sendo certo que o direito brasileiro veda o enriquecimento sem causa, é forçoso reconhecer a procedência do pedido autoral. Mantenho integralmente a sentença do juízo a quo. 12.Negado provimento ao recurso de apelação interposto.” e-doc. 192, p. 15-18).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão da recorrida para o ressarcimento ao erário decorrente de remuneração recebida mediante fraude, por se tratar de ilícito civil, tendo em vista o decidido pelo STF no RE nº 669.069-RG/MG (Tema RG nº 666) e no RE nº 852.475-RG/SP (Tema RG nº 897); (e-doc. 259).
    É o relatório.
    Decido.
    3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    8. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:  
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”  
    9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:  
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.  
    12. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:  
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    13. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    14. No tocante ao caso concreto, observo que a questão debatida nestes autos não é idêntica à discutida no Tema nº 666 da sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016, onde fixada a tese segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
    15. Por outro lado, também não ostenta similitude jurídica com a questão debatida no Tema nº 897 da sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 852.475-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019, onde fixada a tese segundo a qual “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
    16. Isso porque a hipótese versada na espécie não diz respeito a ilícito civil ou a ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas a ato cometido no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, situação peculiar que não apresenta aderência estrita aos paradigmas indicados.
    17. Não se observa, portanto, neste momento, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    18. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2023.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator